Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700760-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SETE - SISTEMA ECOLÓGICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EIRELI - ME RECORRIDO: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF - EMATER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA AUTÔNOMO INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM PROPRIEDADES RURAIS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. PANDEMIA DE COVID-19. RESINA POLIESTER E BRITA. ELEVAÇÃO DE PREÇOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PROVA. I – As provas constantes dos autos demonstram estabilização no preço da brita e elevação no preço da resina poliéster no período da pandemia de Covid-19, mas não ficou comprovado o impacto do referido preço no valor total do contrato administrativo, o que exclui a alegada onerosidade excessiva e o suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. II – Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, sustentando que restou comprovado o impacto econômico-financeiro no valor total do contrato firmado entre as partes, de modo a causar um desequilíbrio ante a superveniência de caso fortuito e força maior. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030